Tribunal: TCU
Processo: 027.399/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8871/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.399/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Primo Bernardes (XXX.349.096-XX); Gleyciane Ribeiro dos Santos Cordeiro (XXX.822.043-XX); Jane Carneiro de Oliveira Brandao (XXX.997.193-XX); Joao Paulo Martins Campos (XXX.223.086-XX); Juliane de Oliveira Costa Nobre (XXX.322.584-XX); Lusardo Lopes Peres (XXX.471.960-XX); Marcela Kelly do Nascimento Destro (XXX.832.317-XX); Maria de Jesus Santos Alvarenga (XXX.904.333-XX); Mariana Cotta Maia (XXX.347.057-XX); Waldice Gomes da Silva (XXX.229.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.